Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-65.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005711-65.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO VIANEY MONTAGNHER - CPF: 025.158.892-04 (APELANTE), JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 000.192.791-40 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (ADVOGADO), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE – ARTIGOS 59 E 86, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE LESÕES CONSOLIDADAS QUE REDUZAM A CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia anteriormente ao acidente, não é cabível o direito ao auxílio-doença acidentário.

Inexistindo
lesões consolidadas que impliquem a redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado, habitualmente, exercia, não há falar-se na concessão do auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Vianey Montagnher, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1005711-65.2020.8.11.0040, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-doença, em favor da parte Autora.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade para o trabalho.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o Apelado na concessão do auxílio-doença.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, João Vianey Montagnher insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1005711-65.2020.8.11.0040, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-doença, em favor da parte Autora.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do auxílio-doença, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram a sua incapacidade para o exercício da sua atividade habitual.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

A pretensão não merece prosperar.

É que com relação ao requisito da incapacidade laborativa do segurado, a perícia médica realizada nos autos foi conclusiva em afirmar que NÃO HÁ INCAPACIDADE laborativa, vejamos a conclusão: “Exame físico: sinais de exposição solar intensa, calosidades e sujidade em mãos, exame sem alterações. Exames complementares: RNM de 22/6/2020 da coluna lombo sacra com sinais de sobrecarga ligamentares sem discopatia ou artrose. Conclusão: não há incapacidade.”.

Desta feita, uma vez que a perícia médica realizada nos presentes autos atesta que inexiste incapacidade do autor para o exercício de sua atividade habitual, a ação deve ser julgada improcedente.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 120512152).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que O Recurso não comporta provimento e a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Como se sabe, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício do
auxílio-doença
, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, a carência (quando for o caso) e a incapacidade parcial, ou total, e temporária para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de
aposentadoria
, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez, para a concessão do benefício do
auxílio-acidente
, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
– lesão consolidada em decorrência do acidente e; 3
o
– que essas lesões impliquem a redução permanente da capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir ser o segurado
insuscetível de reabilitação
, para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser a incapacidade
total
e
permanente
para o trabalho, enquanto para o
auxílio-doença
a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e
temporária
, para o trabalho, ou atividade habitual, que vinha desempenhando o segurado, e para o
auxílio-acidente
a incapacidade deve ser
parcial
e
permanente
, além de as lesões, consolidadas, implicarem a redução da capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu, de forma diversa da sustentada pelo Apelante, ou seja, na espécie,
não
foi verificada a incapacidade laborativa do segurado.

Ao responder os requisitos, assim consignou a perícia oficial:

(...)

QUESITOS PARTE AUTORA

(...)

3-
A doença ou lesão o incapacita para o exercício de sua atividade laborativa e ou habitual
? Justificar levando-se em conta fatores tais como: a gravidade da doença, a idade e a profissão desenvolvida onde executa tarefas que exigem esforço físico intenso.

Não
há incapacidade,
não
foi observada patologia
.

(...)

6-
É possível a existência de limitação laboral
em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”,

especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do

término da limitação ao trabalho)?

Dificilmente pois
não
foi observada lesão nem em exame de imagem posterior ao acidente relatado
.

(...)

7-
Havendo incapacidade/limitação, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada
(uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

Não se aplica
.

(...)

9- Diante das lesões diagnosticadas, quais os prejuízos que o Demandante sofreu/sofre em decorrência do acometimento de tais patologias em seu dia a dia, de ordem social, moral, pessoal e trabalhista?

Não
há lesões
.

(...)

QUESITOS INSS

(...)

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
?

Não
foi observada
limitação
.

(...)

Há lesões consolidadas decorrentes de acidente
?

Não
.

Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Não há lesões
. (...) (id. 120512147). (Destaquei).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a concessão do auxílio-doença.

Assim, não há que se falar na existência de outros elementos para afastar a conclusão da perícia judicial, como quer o Recorrente.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Posto isso, uma vez diagnosticada a capacidade laborativa do Recorrente, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Outrossim, diante do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, entendo, também, não ser o caso da concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, já que, como visto, as sequelas não implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por João Vianey Montagnher, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022